Tribunal: TJMT
Processo: 1011398-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Agravo de Instrumento. Decisão que julgou procedente o pedido nos Impugnação à Execução, para acolher as razões do impugnante, reconhecendo o excesso à execução, bem como homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial, tendo por parâmetro a fixação da correção monetária tendo por termo inicial a sentença.
O propósito recursal é a fixação da correção monetária a partir da decisão que fixou o quantum indenizatório (acórdão) e, via de consequência, reconhecer como correto o cálculo apresentado na impugnação.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do valor da indenização dos danos morais, seja no acórdão recorrido, seja em sede de recurso especial, também modifica o termo inicial da correção monetária, que passa a residir na data da fixação em definitivo do quantum.
Estado de Mato de Grosso que apresentou cálculo de acordo com o comando fixado pelo e. Tribunal de Justiça, pois nele a correção monetária foi aplicada desde 08.09.2015 (data do acórdão) e juros de mora desde o evento danoso (22.07.2012)
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória proferida nos autos, a fim de determinar que a incidência da correção monetária seja a partir da publicação do acórdão e, via de consequência, homologar o cálculo apresentado pelo agravante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), IZAQUE ALVES DA SILVA - CPF: 651.005.651-87 (RECORRIDO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020